Tribunal: TJDFT
Processo: 0737070-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737070-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A AGRAVADO: ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j